Tribunal: TJSP
Processo: 2259730-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reconhecido pela vítima - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reconhecido pela vítima - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.